Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de declaração. omissão. contradição. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela segunda ré em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais defende a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que não considerou a existência de dois contratos distintos, um de locação e outro de seguro de locação. Afirma que ficou comprovado nos autos a existência a inadimplência do autor, o que justificou o pagamento da indenização em favor do segurado, não havendo irregularidade na sua conduta.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A discussão cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão no julgado quanto à análise de todas as teses trazidas no bojo do Recurso Inominado.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
6. Com efeito, a fundamentação trazida no julgamento do Recurso Inominado é irretocável quanto à identificação dos dois contratos narrados pelo Embargante. No entanto, considerando o reconhecimento de inexistência do débito que justificou a negativação do nome do Embargado, a consequência imediata é o reconhecimento da responsabilização pelos danos causados ao autor. Conforme exposto no acórdão, cabe ao embargante avaliar o cabimento de ação de regresso em desfavor do segurado. Mas neste processo, não há omissão ou contradição apta a afastar o reconhecimento do ato ilícito sofrido pelo embargante.
7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, o recurso não merece provimento.
IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.